Tribunal: TJMT
Processo: 1039233-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039233-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RAFHAEL MASCI MERINO - CPF: 029.879.180-38 (ADVOGADO), SUPERMERCADO VIVIAN LTDA - CNPJ: 28.644.756/0001-92 (AGRAVANTE), MELANE TERESINHA VIVIAN PELICIONI - CPF: 647.364.400-82 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELLY PARMA TIMIDATI - CPF: 054.090.881-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – ART. 919, § 1o, DO CPC – AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
CUMULATIVOS – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, § 1o, do CPC, especialmente a probabilidade do direito, o risco de dano e a garantia do juízo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No

1039233-33.2025.8.11.0000

AGRAVANTES:

SUPERMERCADO VIVIAN LTDA e MELANE TERESINHA VIVIAN PELICIONI

AGRAVADO:

BANCO BRADESCO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto
por SUPERMERCADO VIVIAN LTDA
e
MELANE TERESINHA VIVIAN PELICIONI
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MMo Juiz

Luis
Felipe Lara de Souza
, da 4a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução no. 1005691-83.2025.8.11.0045, ajuizados em desfavor de
BANCO BRADESCO S/A
, recebeu os embargos para discussão sem atribuição de efeito suspensivo, sob o fundamento de ausência de garantia do juízo, requisito imprescindível à suspensão do processo executivo.

Os agravantes, em suas razões recursais, sustentam que figuram como executados na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco agravado, fundada na Cédula de Crédito Bancário no. 6753864, firmada em 26/08/2024, no valor de R$370.000,00
(trezentos e setenta mil reais)
, com vencimento final em 18/10/2028.

Alegam que a execução está amparada em planilha de débito irregular, sem memória discriminada dos cálculos, violando o art. 798, I, “b”, do CPC, e contendo cobrança abusiva pela aplicação simultânea de juros remuneratórios, moratórios, multa e correção monetária, o que configuraria bis in idem e excesso de execução.

Asseveram que a planilha apresentada não observou a imputação proporcional dos pagamentos já realizados, conforme art. 354 do Código Civil, e que a cláusula de vencimento antecipado é desproporcional diante do breve lapso de inadimplemento e da tentativa de adimplemento parcial, em afronta aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (
arts
. 421 e 422 do CC).

Sustentam, ademais, que a decisão agravada desconsiderou a verossimilhança das alegações e a demonstração objetiva de vícios contratuais, limitando-se à ausência de garantia formal do juízo.

Argumentam que, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC, é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução mesmo sem a garantia do juízo, quando presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Aduzem que a manutenção da execução, calcada em valores supostamente indevidos, representa risco concreto de constrição patrimonial indevida, o que justifica a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, nos termos dos
arts
. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC.

Citam doutrina de Humberto Theodoro Júnior e precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, notadamente o
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no
AREsp
2.128.167/SP e os AI no. 1016949-36.2022.8.11.0000 e AI no. 1010231-52.2024.8.11.0000, que reconhecem a possibilidade de dispensa da garantia do juízo diante de vícios objetivos e de situação de hipossuficiência.

Requerem, assim, o deferimento de efeito suspensivo ao presente agravo, para sustar o andamento da execução até o julgamento final dos embargos, evitando a consolidação de atos expropriatórios fundada em cálculos viciados e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, atribuindo-se o efeito suspensivo aos embargos (Id. 327012863).

O efeito suspensivo foi
indeferido
em
13
/
11
/
202
5
,
pelo
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
,
em substituição legal
(
I
d.
328299365
).

O banco agravado
, em sua contraminuta,
sustenta que a decisão recorrida está em perfeita consonância com o artigo 919, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil, que estabelece como requisito cumulativo para a suspensão da execução a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes, além da probabilidade do direito e perigo de dano.

Argumenta que os agravantes não cumpriram o requisito essencial da garantia e que as alegações de vícios no título executivo são manifestamente frágeis, configurando meras defesas de mérito que demandam instrução probatória complexa.

Defende a legalidade do título executivo extrajudicial, a regularidade da planilha de cálculo apresentada e a licitude da aplicação dos encargos contratuais e moratórios, bem como a validade da cláusula de vencimento antecipado diante do inadimplemento confesso.

Afirma
ainda a inexistência dos requisitos para concessão de efeito suspensivo ao próprio agravo de instrumento, ante a ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável.

Ao final, requer o recebimento da contraminuta, a negativa de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o desprovimento do recurso com a manutenção integral da decisão agravada e a condenação dos agravantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais recursais
(
I
d.
336321355
)
.

A parte agravante é beneficiária da justiça gratuita (Id. 328241370).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Examina-se recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, ao receber os embargos à execução, deixou de lhes atribuir efeito suspensivo, sob o fundamento da ausência de garantia do juízo, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.

Eis a convicção formada pelo magistrado de primeiro grau:

“Vistos etc.

1. DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte embargante, eis que a documentação comprova a insuficiência dos recursos para arcar com as custas iniciais.

2.
RECEBO os embargos para discussão sem a atribuição de efeito suspensivo
, ante a ausência de garantia do juízo, requisito imprescindível para a suspensão do processo executivo,
e também
porque, a princípio, não se apresentam intempestivos e nem manifestamente protelatório, sendo que a petição inicial, ainda que numa análise perfunctória, não se mostra inepta.

3. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a.ASSOCIE-SE eletronicamente este feito aos autos de execução no 1002765-32.2025.8.11.0045.

b.CITEM-SE E INTIMEM-SE o embargado para, no prazo de 15 (quinze), impugnar os Embargos à Execução (art. 920, I, CPC);

(...)”

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se, portanto, à possibilidade de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução sem a prévia garantia do juízo, à luz das alegações de vícios contratuais, excesso de execução e suposta irregularidade da planilha de débito apresentada pelo exequente.

De início, convém assentar que o regime jurídico dos embargos à execução, delineado pelo legislador no Código de Processo Civil de 2015, parte de uma opção normativa clara pela excepcionalidade da suspensão do processo executivo.

Com efeito, dispõe o art. 919, § 1o, do CPC, de forma expressa, que “o
juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
”.

A literalidade do dispositivo evidencia a natureza cumulativa dos requisitos exigidos: probabilidade do direito, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e garantia do juízo.

A interpretação sistemática e teleológica da norma conduz à conclusão de que a exigência de garantia não constitui mero formalismo, mas instrumento de equilíbrio entre o direito de defesa do executado e a efetividade da tutela executiva, preservando-se a utilidade do processo e a segurança jurídica do crédito exequendo.

A execução, como sabido, desenvolve-se no interesse do credor, nos termos do art. 797 do CPC, e a suspensão de seu curso representa medida de índole excepcional, a reclamar estrita observância dos pressupostos legais.

É certo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite, em hipóteses absolutamente excepcionais, a mitigação da exigência de garantia do juízo, notadamente quando demonstrada, de forma inequívoca, a presença de vícios objetivos, flagrantes e cognoscíveis de plano no título executivo, ou ainda em situações de
comprovada hipossuficiência do executado, aliada a forte plausibilidade jurídica da tese deduzida.

Todavia, tais precedentes não consagram regra geral de dispensa da garantia, mas, ao revés, reafirmam seu caráter excepcionalíssimo, condicionado a circunstâncias fáticas muito bem delimitadas e rigorosamente comprovadas.

No caso concreto, não se vislumbra a presença de tais circunstâncias excepcionais
, pois a
s alegações deduzidas pelos agravantes — irregularidade da planilha de cálculo, suposta cobrança em bis in idem de encargos contratuais, inobservância da imputação proporcional dos pagamentos e abusividade da cláusula de vencimento antecipado — demandam exame aprofundado do contrato, dos extratos financeiros, da evolução do débito e da dinâmica dos pagamentos efetuados, providências que extrapolam o juízo de cognição sumária próprio da análise do efeito suspensivo e reclamam instrução probatória compatível com o mérito dos embargos à execução.

Não se está diante, portanto, de vício manifesto, ostensivo ou aferível prima facie, capaz de infirmar, de plano, a higidez do título executivo extrajudicial representado pela cédula de crédito bancário. Ao contrário, trata-se de insurgências típicas de defesa de mérito, cuja apreciação exige contraditório pleno e dilação probatória adequada, circunstância que, por si só, afasta a probabilidade qualificada do direito invocado, tal como exigida pelo art. 300 do CPC, aplicado subsidiariamente ao art. 919, § 1o, do mesmo diploma.

De igual modo, o perigo de dano alegado não se apresenta de forma concreta e individualizada
, uma vez que a
mera possibilidade abstrata de constrição patrimonial, inerente a toda execução regularmente processada, não é suficiente para caracterizar risco de dano grave, irreparável ou de difícil reparação, sobretudo quando inexistente qualquer demonstração específica de medida expropriatória iminente, desproporcional ou manifestamente ilegal.

Ademais, o ordenamento jurídico oferece instrumentos próprios para o controle da legalidade dos atos executivos, inclusive com a possibilidade de impugnação pontual de constrições eventualmente excessivas ou indevidas.

A ausência de garantia do juízo, por sua vez, é fato incontroverso e devidamente reconhecido pelos próprios agravantes. Tal circunstância, à míngua de elementos excepcionais que autorizem sua relativização, impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, sob pena de esvaziamento da regra expressa do art. 919, § 1o, do CPC e de indevida ampliação de exceção jurisprudencial que deve ser aplicada com máxima parcimônia.

Nesse contexto, a decisão agravada revela-se juridicamente adequada, coerente com o sistema processual vigente e alinhada à orientação consolidada segundo a qual a suspensão da execução constitui medida excepcional, condicionada ao preenchimento cumulativo e rigoroso dos requisitos legais, o que não se verifica na hipótese em exame.

Nesse sentido, destaco jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC
. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
Tese de julgamento: “
A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito, do perigo de dano grave e da garantia integral da execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC
.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10305028220248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento:
22/01/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/01/2025)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO
. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS CUMULATIVOS. ART. 919, § 1o, CPC.
NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO E PROBABILIDADE DO DIREITO
. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em execução de título extrajudicial. A decisão questionada fundamenta-se na ausência de requisitos do art. 919, § 1o, do CPC. II. Questão em discussão A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável, conforme exige o art. 919, § 1o, do CPC. III. Razões de decidir O efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais, incluindo o pedido expresso, a probabilidade do direito e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Ausente algum desses requisitos, a suspensão não deve ser concedida. A manutenção do feito executivo não acarreta automaticamente dano irreparável à parte, especialmente em fase inicial, quando ainda não há prova robusta dos alegados vícios no título executado. IV. Dispositivo e tese Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “
A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do
art
. 919, § 1o, do CPC, especialmente a probabilidade do direito e a garantia do juízo
.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919, § 1o. Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAI n. 1000965-85.2017, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 29 .03.2017
.
”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274793120248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

Por fim, registra-se que o indeferimento do efeito suspensivo não implica cerceamento do direito de defesa dos agravantes, que poderão discutir amplamente todas as matérias suscitadas no bojo dos embargos à execução, com plena observância do contraditório e da ampla defesa, preservando-se, de outro lado, a efetividade da tutela executiva e a segurança jurídica das relações contratuais.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026